Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-34.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA MIRANDA FREITAS - CPF: 048.780.801-08 (RECORRENTE), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), PATRICIA MIRANDA FREITAS - CPF: 048.780.801-08 (RECORRIDO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1000075-34.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente/Recorrido:

PATRICIA MIRANDA FREITAS

Recorrente/Recorrido:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE ADIMPLIR A DÍVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de cobrança interposta por Patrícia Miranda Freitas em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e SOCIEDADE LACERDENSE DE BENEFICENCIA em que a autora busca a condenação dos demandados ao pagamento do contrato de prestação de serviços de fisioterapia realizados no hospital Vale do Guaporé no período compreendido entre julho e novembro/2021 no valor de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), além de indenização por danos morais.

2.

A documentação fornecida com a inicial dá conta que o Município tomou conhecimento da subcontratação da autora, para executar os serviços de saúde dentro do hospital. Não há dúvida que a Administração se beneficiou do serviço prestado pela autora. Ademais, eventual nulidade na subcontratação não afasta a responsabilidade do Município pelo pagamento do serviço que lhe beneficiou. Neste contexto, evidente que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo responder pelo pagamento como imputado pela sentença.

3.

Restou devidamente comprovado nos autos que a Autora prestou os serviços contratados, devidamente demonstradas pelas notas fiscais anexas na inicial, devendo assim ser assegurado o pagamento pelas obrigações contratadas, uma vez que a Autora se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

De qualquer forma, restando incontroversa a existência da dívida, impõe-se o seu pagamento como dever moral, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

5.

Insurgência recursal da parte autora que se limita ao pedido indenizatório

6.

Em que pesem os dissabores vividos pela autora, não deve ser acolhido o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.

7.

Com efeito, ainda que comprovada a falta de pagamento pelos serviços prestados, para a caracterização do dever de indenizar por parte da Administração Pública, impõe-se haja além da presença da conduta do ente público, a comprovação dos danos e o nexo causal entre essa conduta e os danos suportados pela ofendida

8.

Considerando que o caso dos autos não se mostra como
in re ipsa
, era imperioso que a parte autora tivesse se desincumbiu do ônus probatório estabelecido pelo sistema processual vigente, no art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não tendo demonstrado a ocorrência do propalado dano a direito de personalidade ensejador de prejuízo em sua esfera subjetiva, apto a abalizar a reclamada reparação, não faz jus a indenização pleiteada.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

11.

Por outro lado, condeno a Recorrente
PATRICIA MIRANDA FREITAS
ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação,

ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022